Tribunal: TJDFT
Processo: 0756233-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756233-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON PERES DA SILVA IMPETRANTE: MAYNARA MAGALHAES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Dra. Maynara Magalhães da Silva (OAB-DF 68.014) impetra HABEAS CORPUS contra suposta ilegalidade contida na decisão do Juízo das Garantias da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva de Wanderson Peres da Silva, sob o fundamento de que se mantêm os pressupostos da medida para o resguardo da ordem pública, bem como os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em receptação (art. 180 do Código Penal) e do porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A impetrante alega, em síntese: (i) constrangimento ilegal porque presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória; (ii) o paciente possui residência fixa, ocupação laboral lícita; (iii) inexistência de elementos concretos e objetivos para a manutenção da prisão; e, (iv) medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, na forma do art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar o decreto cautelar. É o relatório. Decido. A liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 180 do CP e 16 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), referente à Ocorrência Policial 17.073/2025-0 da 15a Delegacia de Polícia. Com ele foi apreendida uma pistola Taurus G2C 9mm, municiada, oculta em compartimento secreto de veículo, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Eis a decisão a quo: “II – FUNDAMENTAÇÃO 1. Ausência de fato novo O pedido de liberdade provisória deve demonstrar a existência de fato novo apto a infirmar os elementos que motivaram a decretação da prisão preventiva. No caso, não há qualquer elemento superveniente capaz de modificar as conclusões constantes da decisão proferida pelo Juízo do NAC, que permanece hígida. As alegações defensivas – vínculo empregatício, filho menor e questionamento sobre autoria, por si só, não autorizam o deferimento de liberdade provisória do acusado. 2. Requisitos do art. 312 do CPP A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva evidenciada pela extensa Folha de Antecedentes Penais do requerente (ID 259243708), que registra múltiplas condenações e anotações por crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação e organização criminosa. Tal circunstância revela periculosidade concreta e risco real de continuidade delitiva, conforme reconhecido pela magistrada que presidiu a audiência de custódia. A gravidade do caso não se limita ao fato de a arma não ter sido utilizada com violência: trata-se de arma de uso restrito, com numeração vinculada a ocorrência de furto, localizada em compartimento oculto, o que evidencia modus operandi próprio de atividade criminosa organizada. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a reiteração delitiva como fundamento idôneo para a prisão preventiva quando evidenciada a incapacidade do agente para ajustar-se às normas penais, circunstância que se verifica no caso concreto. 3. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão Nos termos do art. 319 do CPP, as medidas cautelares alternativas à prisão somente são cabíveis quando suficientes e adequadas para neutralizar o risco processual identificado. Entretanto, os elementos dos autos demonstram que a imposição de medidas alternativas se revela insuficiente para resguardar a ordem pública, dada a multirreincidência e o histórico de descumprimento das normas penais por parte do requerente. A própria decisão do NAC registrou a impossibilidade de aplicação de cautelares ante o perfil criminal do autuado, que, em tese, retornou à prática delitiva em curto período de tempo, mesmo em cumprimento de pena. 4. Condições pessoais favoráveis Ainda que se reconheça a existência de ocupação lícita e de filho menor, tais elementos não têm força para afastar a segregação cautelar quando presentes, como no caso, fortes indícios de reiteração delitiva e risco concreto à ordem pública. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que condições subjetivas favoráveis, isoladamente, não garantem o direito à liberdade provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado por Wanderson Peres da Silva, mantendo-se a prisão preventiva decretada nos autos, por persistirem íntegros os fundamentos constantes da decisão proferida na audiência de custódia, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva.” No caso, os delitos imputados ao paciente (receptação e porte ilegal de arma de fogo) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, em razão da concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. No contexto, a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta, verificando-se a possibilidade de continuidade delitiva caso seja solto, mormente por ser reincidente e cumprindo pena no regime aberto. Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. Uma vez mais, trata-se de receptação e de uma arma de fogo de uso restrito, razão pela qual a prisão preventiva contra o paciente foi, em tese, corretamente decretada. Os agentes públicos agiram nos termos do arts. 312 e 313 do CPP e o comportamento do paciente indica periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que afasta suposta ilegalidade. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator